Tribunal: TJDFT
Processo: 0732955-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732955-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Anderson José da Silva Teixeira Apelado: Ministério Público D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Anderson José da Silva Teixeira (Id. 53878402) contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Observa-se que o inteiro teor do vídeo supostamente divulgado pelo ora apelante, no sítio eletrônico mantido pelo aplicativo “Youtube”[1], intitulado de “O Potencial Demoníaco da Mulher”, ainda não foi remetido a este Relator. Nesse contexto, por meio do despacho referido no Id. 56675563 foi requisitada, ao Ministério Público, a íntegra do vídeo em questão. Por meio da manifestação referida no Id. 57307137 o Órgão Ministerial informou ter enfrentado problemas de ordem técnica para atender ao comando judicial referido. Diante desse contexto requereu nova vista com dilação de prazo para a tentativa de juntada, aos autos, do aludido elemento probatório. Feitas essas considerações concedo o prazo de 15 (quinze) dias ao Ministério Público para que adote a providência mencionada no parágrafo precedente. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] https://www.youtube.com/c/AndersonSilva_org